Tribunal: STF
Processo: HC 104800
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Crimes de furto tentado. Prescrição retroativa intercorrente consumada. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Ordem concedida de ofício, prejudicada a impetração.



    1. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, nos termos dos arts. 109; 110, § 1º; e 117, todos do Código Penal.



    2. Tendo sido condenada a ora paciente a pena privativa de liberdade inferior a um (1) ano, o prazo de prescrição pela pena imposta, após o trânsito em julgado para a acusação, é de 3 (três) anos, prazo esse, no caso, reduzido de sua metade, em razão da menoridade da paciente à época do delito.



    3. Habeas corpus deferido, de ofício, para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a extinção da punibilidade da ora paciente.